Tribunal: TJSP
Processo: 2004802-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ação de exigir contas – Primeira fase – Decreto de procedência - Demanda ajuizada contra ex-diretor administrador – Falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva configuradas – Não se permite uma atuação para transformar a ação de exigir contas numa enquete investigativa – Extinção decretada, sem resolução de mérito – Recurso provido.